Tribunal: TJMT
Processo: 1020086-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020086-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLINE JULIANA LEITE
PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alline Juliane Leite, em favor de Maria José da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.
A impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante delito por, supostamente, transportar para comercialização a quantia de 9,70g de maconha, além de trazer consigo a importância de R$ 564,00 [quinhentos e sessenta e quatro reais].
Afirma que a conduta imputada à paciente, na pior das hipóteses, configuraria o crime de posse de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas.
Argumenta que é inidônea a fundamentação empregada pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a impetrante não instruiu a petição inicial com nenhum documento, em especial a decisão que decretou a prisão cautelar, a fim de se aferir, com segurança, os fundamentos aduzidos pela autoridade coatora, bem como as circunstâncias fáticas que envolveram a detenção da paciente.
No entanto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual[1], constata-se que a prisão preventiva foi lastreada na garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:
“Sem delongas, consta do auto de prisão em flagrante que a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.
Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus commissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
Nesse passo, os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning, além do termo de exibição e apreensão e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente.
Vale transcrever o que disse o PM Jhon Weine Gomes dos Santos:
‘QUE a equipe CAR da 12° CIPM de Barra do Bugres, recebeu diversas denuncia de uma pessoa conhecida com o vulgo de ‘'GUGU’ (EDSON VERA) juntamente com sua companheira ‘Bugrinha’, estavam fazendo entrega ‘DELIVERY’ e comércio de substância entorpecente em sua residência local conhecido como ‘LOJINHA DO COMANDO VERMELHO’, residência esta que fica localizada na AVENIDA XAVANTE N. 426 ao lado do REIS DO AÇAI, local este de grande movimentação de usuário; QUE nesta data, recebemos uma nova denúncia anônima que o tal ‘GUGU’ acompanhado de sua esposa tinham acabado de sair para fazer uma entrega de drogas nas proximidade da Igreja SÃO JOSE, de imediato deslocamos para as proximidades e visualizamos o casal e quando fomos tentar abordá-los, o suspeito EDSON VIEIRA DA SILVA se desfez de um pequeno embrulho plástico que estava em sua mão, que após ser feita a revista minuciosa, fomos verificar os embrulhos e constatamos ser 02 porções de substância análoga a maconha, em posse da suspeita MARIA JOSÉ VULGO ‘BUGRINHA’ foi localizado R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), frente à situação detivemos o casal, que o suspeito EDSON nos relatou que saiu para fazer entrega das duas porções e que cada porção seria vendida por R$ 25,00 REAIS: que somente nesta data já havia conseguido vender/levantar mais de R$ 500,00 (que a função da MARIA – ‘BUGRINHA’ era receber o dinheiro da venda de entorpecente); QUE em sua residência ainda teria mais algumas porções, ao deslocando até sua residência encontramos mais 5 porções de uma substancia análoga a maconha prontas para venda, uma balança de precisão, dois CRLV e um cartão do branco BRADESCO em nome de terceiro (possivelmente alguns documentos empenhorado para adquirir droga); QUE o conduzido EDSON VIEIRA DA SILVA está com tornozeleira eletrônica; QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para a base da 12° CIPM para confecção do presente BO PM, e posterior serem entregues na DEL. POL. local sem lesões corporais para providencias cabíveis; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.’
Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Afinal, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública.
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
No caso, trata-se da prisão cautelar pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que os flagranteados continuem contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continuem disseminando esse infortúnio na sociedade.
É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.
[...]
Não custa ressaltar que, conforme o depoimento dos Policiais, já havia informações de que o flagranteados comercializavam drogas, ou seja, eram useiros e vezeiros na prática desse crime. Não se trata, portanto, de um fato isolado em suas vidas.
[...]
De toda sorte, o flagranteado Edson respondeu a diversos processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2269-20.2014.811.0008 – Código: 92187 (Furto Qualificado), Proc. 2054-20.2009.811.0008 – Código: 41401 (Roubo Majorado), Proc. 2222-75.2016.811.0008 – Código: 110794 (Furto Qualificado), bem como cumpre um Executivo de Pena nesta Comarca, sendo: 0002910-08.2014.8.11.0008 (Roubo).
Já a flagranteada Maria José da Silva também já responde a processo-crime na Comarca de Nova Mutum-MT, sob Código Apolo n. 80126, cuja pesquisa no ‘site’ do TJMT constou a seguinte anotação; ‘IP convertido em Ação Penal. Denúncia. Incurso: Art. 129, inciso I da CF e Art. 41 do CPP’ (sic).
Assim sendo, revela-se a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos flagranteados representaria risco concreto à garantia da ordem pública”.
A despeito da tese sustentada pela impetrante, no sentido de que o entorpecente encontrado seria destinado ao consumo pessoal da paciente, o depoimento do PM Jhon Weine Gomes dos Santos foi contundente em demonstrar a prática do tráfico de drogas pelo casal, na modalidade delivery, destacando, ainda, que a função da paciente seria a de receber os valores pela comercialização do estupefaciente.
Assim, não evidenciada, prima facie, a manifesta ilegalidade da prisão, não há falar em concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Auto de Prisão em Flagrante n. 579-43.2020.8.11.0008 – Código 160716.